Tribunal: TJMT
Processo: 1077885-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077885-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAUANA KAROLINE DA SILVA FRANCISCO - CPF: 065.582.781-11 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VÍNCULO CONTRATUAL. PROVA ROBUSTA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA. CONFISSÃO JUDICIAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ADMISSÃO DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA TITULAR PELO ENCERRAMENTO CONTRATUAL (RESOLUÇÃO 1.000/2021 ANEEL). LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO POR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por LAUANA KAROLINE DA SILVA FRANCISCO em face da decisão monocrática (id. 339270369) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem. A Agravante sustenta em suas razões (id. 354694397) a inexistência de vínculo jurídico com a concessionária, alegando que os débitos e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito são indevidos, fundamentando-se na tese de que as provas apresentadas pela ré seriam unilaterais.

2.

O recurso é tempestivo e a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual dele conheço.

3.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da dívida de R$ 486,06, referente aos meses de novembro de 2022 e janeiro de 2023 (id. 338360361), que ensejou a negativação do nome da consumidora. Em que pese a negativa veemente de contratação expressa na petição inicial, o acervo probatório colacionado aos autos pela concessionária e as declarações da própria Agravante durante a instrução infirmam totalmente a pretensão autoral.

4.

A Agravada logrou êxito em comprovar o vínculo contratual por meio de prova técnica robusta, consistente na Ordem de Serviço no 183690683 (id. 338360362), referente à recuperação de acesso digital realizada mediante biometria facial, apresentando índice de similaridade de 99,85%. O referido documento veio acompanhado de fotografia da consumidora portando seu documento de identidade original (id. 338360363), o que supera a alegação de prova unilateral e demonstra a interação voluntária da Agravante com os sistemas da empresa para a gestão da Unidade Consumidora no 6/3781507-3.

5.

Ademais, consta confissão judicial colhida em Audiência de Instrução e Julgamento (id. 338360374). Naquela solenidade, a Agravante admitiu expressamente ter residido no imóvel localizado no endereço da unidade consumidora objeto da cobrança e reconheceu ter assinado documentos relacionados à locação para a fruição do serviço. A tese de que "confiou ao locador a transferência da titularidade" após sua saída do imóvel não possui o condão de afastar sua responsabilidade jurídica perante a fornecedora, porquanto deveria ter diligenciado junto a ré para o desligamento da unidade consumidora.

6.

Conforme estabelecem os artigos 8o, I e 140 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, é dever do consumidor titular manter seus dados atualizados e solicitar formalmente o encerramento da relação contratual ou a alteração de titularidade ao deixar o imóvel. Enquanto não houver tal comunicação oficial à concessionária, o titular cadastrado permanece como o responsável legal pelos débitos da unidade, independentemente de quem efetivamente consumiu a energia elétrica no período.

7.

Como se não bastasse, em pesquisa junto ao sistema PJE, é possível vislumbrar da existência do procedimento no 1020924-57.2022.8.11.0003, intimação do oficial de justiça à ora agravante, no mesmo número de telefone que consta no cadastro da Energisa (id. 93663101 daqueles autos).

8.

Por conseguinte, configurada a legitimidade do débito e o inadimplemento, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a ocorrência de ato ilícito e portando, do dano moral.

9.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

10.

DISPOSITIVO

11.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente os pedidos da petição inicial e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

12.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

13.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026